Tribunal: TJES
Processo: 5000431-73.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-73.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: VALDETE ROSA MENDONCA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–

AÇÃO
CONDENATÓRIA
–
BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA –

FINANCIAMENTO

NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
–
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS APELADAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO OU OUTRA MEDIDA VISANDO A RETOMADA DO IMÓVEL OU O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLEMENTO QUE NÃO SE TORNOU PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1.

E
mbora as apeladas tenham sido cientificadas pelo Município apelante de que seriam suspensos os pagamentos do financiamento
oriundo do
Benefício de Transferência de Renda
, em razão de suposto descumprimento contratual, a situação retrata
da
não gerou maiores transtornos para as recorridas,
especialmente
, porque não houve sequer algum
a
ameaça
de retomada do imóvel ou mesmo qualquer notificação expedida pela Caixa Econômica Federal às apeladas, visando o adimplemento das parcelas em atraso.
O
julgador de origem levou em consideração o transtorno gerado
as apeladas
, contudo,
deixou de
consider
ar
que
elas
não cheg
aram

sequer a sofrer cobranças relativas ao financiamento ou mesmo a
ter
em
seu
s

dados
negativado
s
.

2.

Igualmente, não há, nos autos qualquer indício de que os dados das apeladas
tenham

sido
inseridos em cadastros de inadimplentes em razão dos citados contratos de financiamento e, nem mesmo, outra prova apta a demonstrar o dano moral sofrido, que, destaque-se, nesse caso, não é presumido.

3.

Nesta linha de raciocínio, o mero inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral porque não causam, necessariamente, o estado emocional antes descrito, sendo necessário analisar detidamente o caso concreto.
Ainda, s
egundo a iterativa jurisprudência do STJ, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova, nos casos de indevida negativação de dados junto aos cadastros de inadimplentes,
o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4.

A
suspensão dos pagamentos
não
se mostra capaz de
ensej
ar
o pagamento de indenização
por danos morais
,
pois o inadimplemento
não chegou a se tornar públic
o
diante
ausência de notificação por parte da Caixa Econômica Federal
.
Incumbia
à apeladas, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito,
demonstrar ter
em
sido exposta
s
a situação de notório constrangimento, vexame ou humilhação
em razão da conduta do Município apelante,
o que não ocorreu
.

5.

Recurso
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto
pelo

M
UNICÍPIO DE COLATINA

contra a sentença
ID 6601892,
proferida pel
o

MM.
J
u
iz

de Direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina,
Menandro Taufner
,
que, na
A
ção
Cominatória de Obrigação de Fazer

movida por
VALDETE ROSA MENDONÇA e
por
DANIELI ROSA MENDONÇA,

acolheu os pedidos iniciais
para manter o contrato firmado entre as partes, de modo a manter as apeladas no programa habitacional municipal de benefício de transferência de renda, bem como condenou o ente público ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada apelada, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pela SELIC a partir da prolação da sentença. Nesses termos, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o “proveito econômico da condenação”, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais
ID 6601896, o Município apelante

se insurge exclusivamente contra
o
capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais, ao argumento de que em nenhum momento as apeladas tiveram seus direitos fundamentais (direitos de personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc.) ou sociais (direito de habitação) violados.

Argumenta, ainda, que na eventualidade de se manter a condenação ao pagamento dos danos morais impugnados, o seu montante deve ser reduzido.

Por fim, requer a redução do percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

É
possível e
xtra
ir
dos autos
que
após terem cedido a casa onde residiam à municipalidade, em razão de interdição ocorrida
pelos
riscos estruturais decorrentes das grandes chuvas de dezembro de 2013,
as apeladas

obtiveram o chamado Benefício de Transferência de Renda, previsto pela Lei Municipal nº 6.359/16, concedido
os munícipes
que perderam por completo suas residências devido a danos pluviais.
P
or meio
de tal benefício,
o Município pass
ou
a subsidiar as prestações mensais da casa própria
em financiamento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,
junto a Caixa Econômica Federal.

Posteriormente, as apeladas foram notificadas pel
o ente público
quanto a suspensão dos pagamentos do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, a partir de janeiro de 2021, por terem violado a
s
condicionantes pactuadas para a obtenção do citado Benefício, uma vez que haviam transferido a terceiros a posse do imóvel cedido à municipalidade.

Diante de tais fatos, e considerando que a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento habitacional das apeladas decorreu de forma arbitrária e que somente não caus
ou
prejuízos maiores, de ordem material, em razão do deferimento de tutela de urgência, a sentença apelada entendeu que as recorridas sofreram mais do que meros dissabores,
e, assim,
imp
ôs
ao Município apelante o pagamento de indenização por danos morais.

P
ois bem.

É cediço que à
parte autora
da demanda incumbe a
obrigação de produzir prova mínima de seu direito,
a teor do art. 373, I do CPC/15
.

No caso em tela, alegam as apeladas terem sofrido danos morais em razão d
a suspensão dos pagamentos do
financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal, cujo responsável financeiro é o Município de Colatina, ora apelante.

Vê-se dos autos que embora as apeladas tenham sido cientificadas pelo Município apelante de que seriam suspensos os pagamentos do financiamento junto à CEF, em razão de suposto descumprimento contratual, a situação retrata
da
não gerou maiores transtornos para as recorridas,
especialmente
porque não houve sequer algum
a
ameaça
de retomada do imóvel ou mesmo qualquer notificação, expedida pela Caixa Econômica Federal às apeladas, visando o adimplemento das parcelas em atraso.

O
julgador de origem levou em consideração o transtorno gerado
à
s apeladas
, contudo,
deixou de
consider
ar
que
elas
não cheg
aram

sequer a sofrer cobranças relativas ao financiamento ou mesmo a
ter
em
seu
s

dados
negativado
s
.

Destaque-se que o Ofício nº 2790158/2021/CIACV, constante em ID 6601810, foi expedido em resposta ao Ofício 092/2021 emitido pelo juízo de origem, no qual a Caixa Econômica Federal apenas informa o atraso nas prestações do financiamento, sem, contudo, registrar qualquer medida a ser tomada quanto ao inadimplemento.

Igualmente, não há nos autos qualquer indício de que os dados das apeladas
tenham

sido
inseridos em cadastros de inadimplentes em razão dos citados contratos de financiamento e, nem mesmo, outra prova apta a demonstrar o dano moral sofrido, que, destaque-se, nesse caso, não é presumido.

C
onsoante cediço, a configuração
do dano moral
não decorre de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, porquanto estes fazem parte do dia-a-dia, sendo imprescindível para a sua caracterização que a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação fujam à normalidade e interfiram consideravelmente no comportamento psicológico da pessoa, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
1
.

Nesta linha de raciocínio, o mero inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral porque não causam, necessariamente, o estado emocional antes descrito, sendo necessário analisar detidamente o caso concreto.

Ainda, s
egundo a iterativa jurisprudência do STJ, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova, nos casos de indevida negativação de dados junto aos cadastros de inadimplentes,
o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No caso em apreço, caberia às ora apelantes o ônus de comprovar os prejuízos advindos da conduta do Município apelado, sem os quais não se pode presumir a existência do dano moral sustentado.

Como dito, para a Corte Superior, somente a negativação em cadastros de inadimplentes revela a presunção do dano moral e a desnecessidade de sua comprovação
2
.

A suspensão dos pagamentos não
se mostra capaz de
ensej
ar
o pagamento de indenização por danos morais,
pois o inadimplemento
não chegou a se tornar públic
o
diante
ausência de notificação por parte da Caixa Econômica Federal
.

Incumbia
à apeladas, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito,
demonstrar ter
em
sido exposta
s
a situação de notório constrangimento, vexame ou humilhação
em razão da conduta do Município apelante,
o que não ocorreu
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interpostos para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral
com relação à condenação do Município de Colatina ao pagamento de danos morais
.

Na forma do art. 86 do CPC/15, redimensiono
os ônus sucumbenciais para condenar as
partes
ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários, que arbitro em 1
5
% sobre o valor atualizado da causa,
devendo o montante arbitrado em favor da Defensoria Pública ser destinado ao seu
Fundo de Aparelhamento
,
além de ser observada a
gratuidade da justiça concedida às recorridas.

Deixo de arbitrar honorários recursais por força do Tema nº 1.059/STJ.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 83.

2

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato [...] (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019),

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral
com relação à condenação do Município de Colatina ao pagamento de danos morais
.
Outrossim, redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.